Tribunal: STF
Processo: ARE 1464693
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE COMPENSAÇÃO POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE AFRETAMENTO MARÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA ZERO DE QUE TRATA O ART. 1º DA LEI 8481/97. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN 



    1. Afasta-se a decadência do direito ao mandamus afirmada na sentença, visto que o contribuinte pretende o reconhecimento do direito ao crédito de IRRF pago, a seu ver, indevidamente. Não se postula a repetição do indébito diretamente nesta via processual. É consabido que não há óbice à formulação de pedido de declaração do direito à compensação nesta espécie de ação, como preceitua o verbete 213 da súmula do STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária". 



    2. Quanto ao mérito principal, a questão cinge-se em se definir se a “taxa de compensação” recebida pela impetrante em razão da rescisão antecipada do contrato de afretamento firmado com a Petrobras, integra o conceito de receita de afretamento, para fins de incidência da alíquota zero, no que se refere ao imposto de renda. 



    3. Em que pese a contribuinte tenha direito à alíquota zero do IRRF, no que respeita às receitas de afretamento, nos termos do art. 1º da Lei 8481/97, não se pode elastecer o conceito de receita para abarcar a “Taxa de Compensação”, que corresponde a uma multa compensatória percebida em razão da rescisão antecipada do contrato de afretamento. 



    4. Com efeito, os benefícios fiscais não devem ser alargados pela via interpretativa, sob pena de indevida atuação legiferante transversa por parte do judiciário. Com efeito, a renúncia fiscal é um ato de disposição do patrimônio público que depende de estrito consentimento do Congresso Nacional, bem como estimativa de impacto orçamentário e previsão de medidas compensatórias. Não por outro motivo, art. 111 do Código Tributário Nacional preceitua que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção. 



    5. Ademais, a pretensão da impetrante também encontra óbice no art. 70, da Lei 9430, o qual expressamente prevê que “A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento.”



    6. Apelação de GOLAR SPIRIT UK LTD (IMPETRANTE) improvida”. (eDOC 21, p. 4-5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; e 153, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se ausência de fundamentação no acórdão impugnado, ao argumento de omissão quanto a vários pontos suscitados pela parte recorrente.



    Sustenta-se a aplicação da alíquota zero sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente a remessas ao exterior de receitas de Taxa de Compensação, advinda da rescisão de contrato de afretamento, nos termos do artigo 1º, I, da Lei 9.481/97, com o consequente reconhecimento do direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título.



    Argumenta-se que a Taxa de Compensação é um pagamento previsto no contrato de afretamento, decorrente de seu objeto e da obrigação da parte recorrente de disponibilizar o navio por determinado período.



    Afirma-se que o valor referente à compensação pela rescisão contratual não pode ser entendido como acréscimo patrimonial, já que se destina à recomposição do patrimônio lesado, a afastar a incidência do Imposto de Renda, em razão da natureza indenizatória, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Assevera-se, assim, a não incidência do IRRF sobre os valores recebidos a título de Taxa de Compensação, tendo em vista sua natureza indenizatória.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei 8481/97 e Lei 9430/96) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a natureza da Taxa de Compensação, correspondente a uma multa percebida em razão da rescisão antecipada do contrato de afretamento, para afastar a incidência do Imposto de Renda na hipótese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quanto ao mérito principal, a questão cinge-se em se definir se a “taxa de compensação” recebida pela impetrante em razão da rescisão antecipada do contrato de afretamento firmado com a Petrobras, integra o conceito de receita de afretamento, para fins de incidência da alíquota zero, no que se refere ao imposto de renda. 



    Nos esforço de reduzir o “custo Brasil” e viabilizar a expansão das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, implementou-se uma política fiscal prevendo a redução a zero da alíquota do IRRF para os rendimentos produzidos no Brasil, e devidos a residentes ou domiciliados no exterior, dentre elas as remessas ao exterior de pagamento de receita decorrentes de contratos de afretamento de embarcações marítimas ou fluviais.



    Referido benefício encontra-se na Lei 8481/97, verbis: 



    “Art. 1º A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97) 



    I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves estrangeiros, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades competentes, bem como os pagamentos de aluguel de contêineres, sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...)”(sublinhou-se e destacou-se em negrito) 



    Portanto, quanto às receitas de afretamento, incide a alíquota zero.



    Porém, em que pese a contribuinte tenha direito à alíquota zero do IRRF, no que respeita às receitas de afretamento, nos termos do art. 1º da Lei 8481/97, não se pode elastecer o conceito de receita para abarcar a “Taxa de Compensação”, que corresponde a uma multa percebida em razão da rescisão antecipada do contrato de afretamento. 



    Com efeito, os benefícios fiscais não devem ser alargados pela via interpretativa, sob pena de indevida atuação legiferante transversa por parte do judiciário. Com efeito, a renúncia fiscal é um ato de disposição do patrimônio público que depende de estrito consentimento do Congresso Nacional, bem como estimativa de impacto orçamentário e previsão de medidas compensatórias. Não por outro motivo, art. 111 do Código Tributário Nacional preceitua que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção. 



    Ademais, a pretensão da impetrante também encontra óbice no art. 70, da Lei 9430/96, o qual expressamente prevê que “A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento”. (eDOC 21, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.295.361 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO A CASCO NU. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NATUREZA DA ATIVIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.5.2015. 1. A controvérsia acerca da natureza das atividades prestadas pela empresa, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 901.780 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.11.2015)



    Por fim, com relação à ausência da fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente